Tribunal: TJES
Processo: 5000854-04.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000854-04.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se

de
apelaç
ão interposta
contra sentença proferida pel
a Juíza d
a
Vara da Fazenda Pública
Municipal

de
Serr
a-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em sede embargos à execução fiscal, apresentados pelo Banco Bradesco S/A em desfavor da ação de execução fiscal aparelhada na CDA nº
8.277.320/2016
oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal pelo reconhecimento de violação do CDC diante da reclamação de consumidor
pelo excesso de tempo de espera na fila para atendimento na agência bancária
.
Ao final, condenou
a instituição financeira no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o
valor da causa
.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sob os argumentos de que (a) não foi apresentada prova capaz de ensejar a condenação, (b) o valor da multa administrativa é desarrazoado e desproporcional à questão fática alegada, diante da inexistência de potencial ofensivo ao consumidor, (c) ofensa ao princípio da motivação acerca da dosimetria do valor da multa, o que, segundo entende, acarretou no cerceamento de sua defesa.

O ente municipal ofertou contrarrazões (id 1422171), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 25 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como já decidiu o
c
.
STJ

“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, ao
contrário
da tese recursal, é firme a orientação deste egrégio
TJES
, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso
dos autos
, a

sanção administrativa decorre
u
da
abusividade praticada pel
o
apelante pela inobservância do prazo mínimo de p
ermanência do consumidor na
espera de
fila
de sua agência bancária,

em inobservância ao disposto n
o art. 2º, inciso II, d
a Lei Municipal nº
2.829/2005.

De fato, consta dos autos que o consumidor que formulou a reclamação perante o Procon Municipal, na data de 09/6/2014, foi à agência bancária do apelante com o destaque de senha às 11:11h, mas só foi atendido às 11:59h, isto é, depois de 48 (quarenta e oito) minutos
(id 1422133)
, o que
realmente
repercutiu na afronta ao ato normativo municipal que prevê o prazo de
15 (quinze) minutos para dia normal e, por conseguinte, violou o direito do consumidor.

Contudo, e
m que pese a reprovável conduta da empresa,
tenho que
a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal
a título de multa,
no importe de
no valor de

R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais)
,
de fato
afigura-se
exorbitante frente as
peculiaridades do caso concreto
.

Nesse contexto, constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pel
o
apelad
o
, razoável que
a quantia
seja redimensionada
para
o importe de
R$
3
.000,
00
(
três
mil reais)
,
por
atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
[...]
”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

Tal montante, diga-se, guarda sintonia com precedentes deste sodalício
quanto ao tema, conforme se depreende dos seguintes arestos
:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - PROCON MUNICIPAL APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 17.131,79 (dezessete mil, cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003.

Indenização reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

7. O equívoco consistente na ausência de condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais pode ser corrigido de ofício pelo tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

8. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de Banestes S/A parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.” (TJES, Classe: Apelação, 024160269346, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO.

1 . Preliminar Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo: O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual ou Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon é inaplicável a Lei 9.873/1999. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021). Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O processo administrativo n. 0112-012.517-3 teve como fundamento a reclamação formulada por consumidor por suposta lesão, uma vez que teve que aguardar por mais de uma hora e meia para atendimento nas dependências da Instituição Financeira, em desacordo com a Lei municipal nº 7.598 que estipula o prazo máximo de 10 minutos de espera em dias de expediente normal.

3. Estando devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor, a mesma deve ser mantida .

3. A decisão a que alude a Instituição Financeira está devidamente fundamentada e amparada também no Decreto nº 2.181/97. Contudo, em relação a dosimetria da multa, embora utilizados os critérios legais pela legislação, entende-se possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

4. A quantia fixada pelo juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional e irrazoável, razão pela qual deve ser revista como medida de harmonizar com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recursos conhecidos, sendo o apelo do Município de Vitória improvido e o da Instituição Financeira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259343, Relator
DES.
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)

Ademais disso, cumpre acentuar que
“
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Nesse viés,

não h
á
que se falar em nulidade da decisão proferida no processo administrativo,
uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor do apelante.

A
cerca de tal aspecto, “
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação adequada da decisão sancionatória do Procon que expõe fundamentação clara, objetiva e satisfatória, tanto sob o aspecto do cabimento da multa, quanto da sua dosimetria, verificando-se a análise específica dos fatos e provas relativos ao caso concreto, com menção expressa aos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, tudo a possibilitar a ampla defesa seja na instância recursal administrativa seja na via jurisdicional.”
(TJES, Apelação nº 048160124847, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/05/2019, DJ: 22/05/2019).

C
om efeito,
embora necessária a redução do valor da multa aplicada, constatei que
o processo administrativo
veiculado pela autarquia municipal observou o
devido processo legal, já que tanto proporcionou o exercício do contraditório e da ampla defesa
pel
o apelante (id 1422134 e id 1422141), como
proferiu

a decisão administrativa (id 1422139),
na qual a fundamentação para a dosimetria do valor da sanção está lançada de forma explícita.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, acolher parcialmente os embargos à execução, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 3.000,00 (três mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

A
nte a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50%
(cinquenta por cento)

das custas prévias

a serem restituídas

pel
o apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, §
3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas,
em razão de sua natureza alimentar.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON –
ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL -
SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURS
O
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 –
C
onstada
a
irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pel
o
apelad
o
, razoável que
a quantia
seja redimensionada
para
o importe de
R$
3
.000,
00
(
três
mil reais),

por
atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
[...]
”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2 –
N
a hipótese vertente
,
a

sanção administrativa decorre
u
da
abusividade praticada pel
o
apelante pela inobservância do prazo mínimo de p
ermanência do consumidor na
espera de
fila
de sua agência bancária,

em inobservância ao disposto n
o art. 2º, inciso II, d
a Lei Municipal nº
2.829/2005,
culminando na aplicação de multo no importe original de
R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais)
, que, por sua vez,

afigura-se
exorbitante frente as
peculiaridades do caso concreto
.

3
–
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
da
r
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.